Tribunal: CARF
Processo: 10805.901262/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.901262/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.374 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
SHOPPING CENTER SANTO ANDRE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
CANCELAMENTO DE DÉBITO. EXTRAPOLAÇÃO DO ESCOPO DA
LIDE E DA COMPETÊNCIA DO CARF.
O cancelamento de cobrança de débitos não é o objeto da lide e extrapola a
competência do CARF, sendo atribuição da Delegacia da Receita Federal,
conforme Regimento Interno da Receita Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, que o conheceu
integralmente.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-109.934, da 4aTurma da
DRJ/RJO que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório – DD (fl.111) que homologou parcialmente a
compensação declarada através de PER/DCOMP no 01645.80918.190906.1.7.02-0191.
A ora recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade (MI), em apertada
síntese, alegou que houve a extinção por compensação (inciso II, art. 156, do Código Tributário
Nacional – CTN) e que teria ocorrido a decadência, nos termos do inciso V, art. 156, do CTN.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.901262/2010-61
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.374 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901262/2010-61

Argumenta ainda que, apesar de não confirmados os valores na DCOMP, eles
foram compensados com crédito apurado em 2003, por pagamentos feitos a maior, ano esse em
que a Impugnante apurou prejuízo fiscal (linha 08 da ficha 47 da DIPJ2004 a/c 2003; prejuízo
também apurado nos anos de 2002 e 2004; tais fatos demonstram que não havia IRPJ devido em
2003, razão pela qual o crédito deve ser reconhecido.
A DRJ estendeu não assistir razão à recorrente visto ser necessário ocorrer a
homologação da compensação pelo Fisco e que a decadência não se aplica ao caso por não se
tratar de lançamento. Em síntese do necessário, julgou improcedente a MI face à ausência de
elementos probatórios exigidos pelo art. 170 do CTN.
Cientificada em 22/10/2019 (fl. 644), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 21/11/2019 (fl.645).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente afirma que, anteriormente à
prolação do acórdão, já havia efetuado o parcelamento de seus débitos para coma Receita
Federal do Brasil, nos termos da Lei 11.941/2009 e que efetuou o pagamento à vista. Anexa os
documentos comprobatórios (protocolos de desistência, comprovantes de pagamento).
Requer:
Diante do exposto, requer a Recorrente seja processado, conhecido e provido o
presente Recurso Voluntário, para que seja integralmente reformado o V. Acórdão
recorrido, extinguindo-se a cobrança realizada por meio do V. Acórdão em referência
em decorrência da integral quitação, mediante pagamento à vista, do parcelamento
instituído pela Lei Federal no 11.941/09 e que teve seu prazo reaberto pela Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 7/2013.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas, não apresenta os demais pressupostos
de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu não conheço.
O escopo da lide é a homologação (ou não) da compensação declarada no
PER/DCOMP no 01645.80918.190906.1.7.02-0191, ou seja da existência do direito creditório,
conforme estabelecido na Lei 9.430/1996, em seu art. 74, §11, que prevê a aplicação do rito
processual do Decreto no 70.235/1972, assim como o §10, que trata dos recursos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes.
Em seu recurso, a recorrente limita-se, em última instância, a requerer a extinção
da cobrança realizada através do acórdão, o que aliás, também não ocorreu. Ressalte-se que a
cobrança dos débitos decorreu da não homologação da compensação declarada pela recorrente,
consoante o Despacho Decisório.
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.374 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901262/2010-61

Assim, ressalto que o CARF não tem competência para efetuar/determinar
cancelamento de débitos.
Cumpre ressaltar que este entendimento é corroborado pela 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, conforme recente julgado:
Numero do processo: 10680.915918/2009-43
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: 09 de maio de 2019
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP, pelo sujeito passivo, somente são
admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário, que são instrumentos
previstos para que os contribuintes questionem a não-homologação de uma
compensação (no sentido de revertê-la), não constituem meios adequados para veicular
a retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de Compensação. O
rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica para o
cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido
pelo contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica para o cancelamento de
débitos informados em DCTF. As Delegacias da Receita Federal tem plena
competência para sanar esse tipo de problema. O que não se pode é alargar a
competência dos órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no
Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não lhes devem
ser submetidas.
Acórdão: 9101-004.191
Relator: RAFAEL VIDAL DE ARAUJO ”
Contudo, a recorrente poderá solicitar o cancelamento do eventual débito em
aberto (se ainda for o caso) à DRF que tem a competência para tanto, determinada pelo
Regimento Interno da RFB (Portaria MF no 430/2017).
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.374 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901262/2010-61

Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital